Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Racismo. Art. 2o-a da lei no 7.716/1989 c/c art. 71 do código penal. preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante por uso de algemas. súmula vinculante No 11 do stf. Justa causa configurada. Prova testemunhal harmônica. In dubio pro reo inaplicável. Dosimetria. Redução do valor do dia-multa e da indenização mínima. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, c/c art. 71 do Código Penal, em razão de ofensas de cunho racista proferidas contra funcionária de companhia aérea, em área de embarque de aeroporto. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade do auto de prisão em flagrante pelo uso indevido de algemas, com pedido de arquivamento do feito por ausência de justa causa. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, impugna aspectos da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na prisão em flagrante configura nulidade do auto e contaminação das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se incide o princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente quanto ao valor do dia-multa e à indenização mínima, comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de algemas é admitido nas hipóteses de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, desde que justificado por escrito, conforme a Súmula Vinculante no 11 do STF.

4. Como a autoridade policial justificou o uso de algemas, decorrente da escassez de efetivo e da necessidade de garantir a segurança dos envolvidos, circunstâncias que se enquadram nas hipóteses autorizadoras, afasta-se a nulidade do flagrante e a contaminação probatória.

5. A justa causa para a ação penal está presente quando o processo se instaura com base em elementos suficientes de materialidade e autoria, inexistindo vício apto a ensejar arquivamento.

6. Prova testemunhal firme, coerente e harmônica com o relato da vítima tem aptidão para fundamentar a sentença condenatória, ainda que inexistente registro audiovisual, especialmente quando justificada a ausência por ponto cego no local dos fatos.

7. Divergências marginais em depoimentos não comprometem a credibilidade quando preservado o núcleo essencial da narrativa.

8. Depoimentos de pessoas com interesse no desfecho da causa não prevalecem sobre conjunto probatório harmônico e isento.

9. O princípio do in dubio pro reo não incide quando inexistente dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade.

10. A fixação do valor do dia-multa deve observar a capacidade econômica concreta do condenado, nos termos do art. 60, do Código Penal, não sendo suficientes presunções baseadas em padrão de vida, razão pela qual se impõe a redução ao patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

11. A indenização mínima fixada na sentença penal possui caráter não exauriente e deve guardar proporcionalidade com os elementos constantes dos autos, admitindo redução, sem prejuízo de complementação na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.